Tribunal: TJMT
Processo: 1032443-58.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032443-58.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDO: NERILEIDE REIS DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/06/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA. TAMPA DE BUEIRO SEM TRAVA DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 6.028,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, decorrentes de acidente causado por tampa de bueiro sem trava de segurança em via pública. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Rondonópolis foi omisso na conservação da via pública ao permitir que uma tampa de bueiro permanecesse sem travamento, gerando acidente; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do ente público por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação de bens públicos segue a teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo a demonstração de conduta omissiva, dano e nexo de causalidade, conforme art. 37, § 6o, da CF/1988 e doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre a “falta do serviço”.
4. Restou comprovado que o acidente foi provocado pela má conservação da via pública, sendo evidenciado o nexo causal entre a omissão estatal e os danos materiais sofridos pela autora, afastando-se a alegação de culpa exclusiva da vítima.
5. A fixação de indenização por danos morais, porém, não se justifica, uma vez que a mera ocorrência de acidente de trânsito sem lesões graves ou violação direta de direitos da personalidade não caracteriza dano moral indenizável, nos termos da Súmula 42 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e precedentes do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O Município responde pelos danos materiais decorrentes de acidente causado por omissão na conservação da via pública, desde que comprovados o fato administrativo, o dano e o nexo causal. 2. A simples ocorrência de acidente de trânsito, sem demonstração de ofensa a direitos da personalidade, não gera direito à indenização por danos morais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032443-58.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NERILEIDE REIS DE OLIVEIRA - CPF: 009.620.511-36 (RECORRIDO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025